Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA NÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta disciplinar de natureza média ainda não reabilitada, embora preenchido o requisito objetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a existência de falta disciplinar de natureza média, ainda não reabilitada, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime, mesmo quando preenchido o requisito objetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
4. O requisito subjetivo consiste na demonstração de boa conduta carcerária, aferida a partir da análise global do comportamento do apenado ao longo da execução penal, não se restringindo à ausência de faltas graves.
5. A prática de falta disciplinar de natureza média, embora não interrompa o prazo para benefícios nem autorize regressão de regime, constitui elemento idôneo para afastar a boa conduta carcerária.
6. A ausência de reabilitação da falta média, no prazo de três meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal, evidencia inadequação comportamental recente incompatível com o regime mais brando.
7. O implemento do requisito objetivo não gera direito subjetivo automático à progressão, sendo indispensável a demonstração de mérito prisional compatível com o regime menos gravoso.
8. A negativa da progressão, nessas circunstâncias, não configura sanção indevida, mas aplicação regular dos critérios legais da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP.
2. A falta disciplinar de natureza média, ainda não reabilitada, pode afastar o requisito subjetivo, mesmo sem interromper o prazo para benefícios.
3. A progressão de regime não constitui direito automático, exigindo demonstração efetiva de boa conduta carcerária, ser aferida de forma global, não se limitando à ausência de faltas graves.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 481.088/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2018; TJDFT, Acórdão no 2077220, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2016665, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025.